Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSãO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e complemento do auxílio-alimentação. RECURSO CONHECIDO E NãO PROVIDO.
1. Insurge-se o requerido contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 7.879,56, correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio, incluindo na base de cálculo o auxílio-alimentação e a parcela de complemento de auxilio-alimentação, e a quantia de R$ 4.273,16, a título de correção monetária decorrente da demora no pagamento da conversão da licença prêmio. Em suas razões recursais, afirma que o auxilio-alimentação não deve ser considerado no cálculo, em razão de seu caráter indenizatório. Contrarrazões apresentadas (Id. 25973340).
2. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúnia, uma vez que ela já foi concedida administrativamente. A controvérsia cinge-se na base de cálculo da indenização.
3. O STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação também compõem a remuneração do servidor e deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
4. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n. 1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019, Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.